Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-36.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRA. FALECIMENTO DO RÉU. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. INOBSERVÂNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. SUBSIDIÁRIA.
1. Falecido o réu, incumbe ao autor a regularização do polo passivo da demanda, nos termos do artigo 313, inciso I e § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
2. Nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a devida qualificação do réu, seja ele o espólio, os herdeiros ou o sucessor do requerido falecido.
3. Desnecessária a intimação pessoal, prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que não se aplica à extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes TJDFT.
4. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra de distribuição dos honorários advocatícios e das custas processuais devidos em razão do sentenciamento do feito, de forma a direcionar à parte sucumbente, proporcionalmente, os ônus daí decorrentes, seja pelo decaimento de uma pretensão perseguida ou mesmo pelo acolhimento de pedido formulado em seu desfavor.
5. Como regra, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da sucumbência e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, pelo qual é permitida a responsabilização daquele que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual pelo pagamento das despesas decorrentes de sua postura litigante.
6. Ausentes indícios de injustiça quanto à distribuição dos ônus decorrentes da extinção do feito, sem julgamento do mérito, resta afastada a hipótese de aplicação do princípio da causalidade em substituição ao princípio da sucumbência.
7. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
8. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).
9. Recurso conhecido e desprovido.